Tribunal: TJDFT
Processo: 0720280-72.2020.8.07.0003
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0720280-72.2020.8.07.0003 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: EDMAR FRANCISCO NERY APELADO: SAMARA DE OLIVEIRA SILVA CONSULTORIA D E S P A C H O Cuida-se de apelação interposta por EDMAR FRANCISCO NERY contra r. decisão proferida pelo ilustre Juízo da 1a Vara Cível de Ceilândia que, na ação de cumprimento de sentença no 0720280-72.2020.8.07.0003, indeferiu o pedido de reiteração de pesquisa de bens pelos sistemas do juízo e determinou, nada sendo solicitado pela parte exequente no prazo de 10 (dez) dias, a suspensão do feito com fundamento no art. 921, inc. III, § 1o, do Código de Processo Civil (ID 48184085). Depreendem-se das razões que o recorrente pretende o recebimento da apelação no duplo efeito, não obstante o decisum ter caráter interlocutório, de modo a ser cabível o recurso do art. 1.050 do CPC. Com fundamento nos princípios da não surpresa e da cooperação processual das partes, determino a manifestação do recorrente sobre a adequação da via eleita, observando o art. 1.050 e ss. do CPC. Prazo de 5 (cinco) dias. Publique-se. Brasília, 18 de julho de 2023. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora